Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97, e do artigo 330, do Código Penal, em concurso material. A pena privativa de liberdade foi fixada em 06(seis) meses e 15(quinze) dias de detenção e 10(dez) dias-multa, para cumprimento inicial no regime semiaberto.
2. O réu pugna pela sua absolvição do crime de desobediência, ante a inexistência de dolo. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a tipicidade da conduta do réu, no tocante ao crime previsto no artigo 330 do CP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia assim retratou os fatos:
“No dia 22 de abril de 2024, em via pública, na Quadra 01, Conjunto A, ao lado do Lote 01, Setor Sul, Gama/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, conduziu veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando abordaram o denunciado conduzindo a motocicleta Honda/CG, placa JFR 1730/DF. Durante a abordagem, Daniel afirmou que possuía habilitação (CNH) e que a motocicleta lhe pertencia, mas estava em nome de um amigo com quem estava o documento. Os policiais tentaram localizar as informações do denunciado no sistema da PMDF, todavia o sistema estava fora do ar, então decidiram ir até o DETRAN, e antes que pudesse ser conduzido o denunciado empreendeu fuga conduzindo a motocicleta em alta velocidade, na contramão da via, subindo em calçadas, e colocando outras pessoas em risco, gerando perigo de dano. A polícia militar nesse instante passou a emitir diversos sinais luminosos e sonoros para que o denunciado parasse a motocicleta, tendo ele desobedecido todas as ordens. O denunciado dirigiu no sentido da DF-290 e acessou uma vicinal, e quando já estava em região rural, abandonou a motocicleta empreendeu fuga no matagal. Após diligências, a guarnição conseguiu capturar Daniel, o qual não foi colaborativo, sendo necessário o uso de algemas devido ao risco de nova fuga. O denunciado não possuía CNH ou a devida permissão para conduzir veículo automotor no momento dos fatos, bem como gerou o perigo de dano eis que conduziu a motocicleta em alta velocidade e desrespeitando o sentido da via, colocando a si e a outras pessoas em risco.”.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1060), fixou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
6. No caso, o conjunto probatório é robusto e evidencia que o réu não atendeu à ordem de parada emanada dos policiais militares, empreendendo fuga após concordar em ser acompanhado pelos policiais militares ao DETRAN, visto que na abordagem inicial foram constatadas divergências quanto à documentação do veículo.
7. Em juízo, o réu admitiu que concordou em acompanhar os policiais militares, mas que depois empreendeu fuga. Importa ressaltar que a ordem de parada foi dada por policiais militares no exercício da atividade ostensiva de prevenção e repressão de crimes, sendo evidente que o réu intencionou se opor ao comando policial, ao contrário do alegado na tese defensiva.
8. Destarte, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade do delito, a condenação do réu é medida que se impõe.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.